Tribunal: TJMT
Processo: 1011641-14.2023.8.11.0055
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011641-14.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAICON DOUGLAS DOS SANTOS MACHADO - CPF: 126.340.384-02 (APELANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO - CPF: 050.943.201-81 (ADVOGADO), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CARLA APARECIDO - CPF: 031.907.701-23 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYLLA MARA OLIVEIRA - CPF: 123.715.367-09 (TERCEIRO INTERESSADO), A. G. D. S. - CPF: 114.354.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. A. L. D. S. - CPF: 071.658.361-52 (TERCEIRO INTERESSADO), K. O. R. - CPF: 064.098.257-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LEITE FIALHO - CPF: 415.542.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DORALICE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 913.021.371-15 (VÍTIMA), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0034-35 (VÍTIMA), JOSENILSO FERNANDES - CPF: 011.734.321-83 (VÍTIMA), RODRIGO RAMOS BASTOS - CPF: 021.624.291-60 (VÍTIMA), TAIMARA CRISTINA WALTER FAUST - CPF: 038.270.981-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS TENTADOS E CONSUMADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME IMPOSSÍVEL E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADOS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, que condenou o apelante à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa, pela prática de três furtos qualificados (dois tentados e um consumado) e corrupção de menores, em concurso material, nos termos dos
arts
. 155, §4o, I e IV, c/c art. 14, II, CP, e art. 244-B do ECA, c/c art. 70, CP. O recorrente pleiteou: (i) aplicação do Acordo de Não Persecução Penal; (
ii
) reconhecimento de crime impossível (Fato 1); (
iii
) reconhecimento de desistência voluntária (Fato 2); (
iv
) revisão da dosimetria da pena, com pleitos subsidiários de redução de fração, reconhecimento de atenuantes, aplicação do furto privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de submissão do feito ao Acordo de Não Persecução Penal; (
ii
) definir se há crime impossível ou desistência voluntária nos furtos tentados; (
iii
) examinar eventual necessidade de revisão da dosimetria da pena e acolhimento de pleitos subsidiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acordo de Não Persecução Penal é ato discricionário do Ministério Público, que negou a proposta com fundamentação adequada.

4. O crime impossível exige ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto (art. 17, CP), de mod
o que
sistemas antifurto e alarme
s
,
apenas reduzem o risco, não tornando impossível a consumação
.

5.
A desistência voluntária pressupõe interrupção espontânea e livre do
iter criminis
, o que não ocorreu, pois o abandono da execução decorreu de disparo de alarme e risco de flagrante.

6.
A corrupção de menores restou comprovada pela prática dos furtos em comunhão de esforços com adolescentes de 14 e 12 anos, confirmada por confissão, imagens e testemunhos, subsumindo-se ao art. 244-B do ECA.

7.
A dosimetria observou o método trifásico (art. 68, CP), com pena-base exasperada por circunstâncias concretas, reconhecimento de atenuantes sem redução aquém do mínimo (Súmula 231/STJ), manutenção de regime semiaberto, sendo inviável o furto privilegiado, a insignificância e a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
Sistemas antifurto e alarmes não configuram crime impossível quando subsiste risco concreto ao bem jurídico
”
.

“
A fuga motivada por disparo de alarme ou risco de flagrante não caracteriza desistência voluntária
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011641-14.2023.8.11.0055

APELANTE: MAICON DOUGLAS DOS SANTOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Maicon Douglas dos Santos Machado
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática de três crimes de furto qualificado, dois deles na forma tentada, e de corrupção de menores, em concurso material de delitos, nos termos dos
arts
. 155, §4o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (Fatos 1 e 2), 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal (Fato 3) e 244-B da Lei n.o 8.069/90, c/c art. 70 do Código Penal (Fato 4), aplicando-lhe a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada com multa
(id
.
278269914)

Sustenta, em síntese: i) preliminar de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A, CPP)
;
ii
)

a ocorrência de crime impossível no Fato 1, por absoluta ineficácia do meio, em razão do sistema antifurto;
ii
i
) o reconhecimento da desistência voluntária no Fato 2, por suposta decisão espontânea de não consumar o furto;
i
v
) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com redução da fração de exasperação, reconhecimento de atenuantes, aplicação do furto privilegiado e afastamento das qualificadoras
(id
.
288809867)

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça
,
com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo (id.
293736399
)

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de
origem,
postulou
pelo desprovimento do recurso (id.
300809854
).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Desde logo, afasto a preliminar defensiva que pleiteia a submissão do feito ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Consoante
inteligência do

art. 28-A do Código de Processo Penal, o ANPP constitui um instrumento de despenalização destinado a infrações de menor gravidade, cujo cabimento depende do preenchimento simultâneo de requisitos objetivos e subjetivos.

Dentre eles, destaca-se o limite máximo de 4 (quatro) anos para a pena mínima cominada ao delito, considerada a incidência de causas de aumento e diminuição eventualmente aplicáveis (§ 1o).

No caso concreto, o apelante responde por dois crimes de furto qualificado tentado, um furto qualificado consumado e um crime de corrupção de menores.

A soma das penas mínimas abstratas supera

o limite legal de 4 anos previsto no art. 28-A
.

Além disso, ainda que presentes os requisitos objetivos, o oferecimento do ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, tratando-se de ato de natureza negocial e discricionária do Ministério Público, vinculado à análise de conveniência, suficiência e proporcionalidade da medida frente ao caso concreto
, cabendo ao
P
arquet
avaliar a adequação da proposta segundo critérios de política criminal

Por certo,
a discricionariedade ministerial deve ser respeitada, não cabendo ao Judiciário compelir o
P
arque
t a oferecer o acordo quando ausentes elementos de conveniência
.

No presente feito, o contexto fático revela reprovabilidade acentuada:
o réu atuou em três empreitadas sucessivas, em plena madrugada, envolvendo dois adolescentes, com efetiva subtração de bens em uma das ocasiõe
s.

Tais circunstâncias reforçam a inadequação do ANPP como mecanismo de prevenção e reprovação penal, justificando, com maior razão, o juízo de conveniência negativo do Ministério Público, devidamente expresso nas contrarrazões e no parecer da Procuradoria de Justiça.

Assim, à luz da lei, da finalidade do instituto e da jurisprudência consolidada, a negativa ministerial revela-se legal, proporcional e suficientemente fundamentada, não havendo falar em violação de direito do réu ou em necessidade de remessa para revisão ministerial.

Posto isto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Passo à análise de mérito, enfrentando, de forma encadeada, todas as teses defensivas, à luz do conjunto probatório e do direito aplicável, com o rigor técnico e a profundidade que a matéria reclama.

A narrativa fática, extraída da denúncia e confirmada pela sentença, é linear e suficientemente comprovada pelo conjunto probatório.

Consta que, na madrugada de 19 de julho de 2023, o apelante, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os adolescentes
Kauã
Vinicius Aparecido Lourenço da Silva (14 anos) e
Kayllane
Oliveira Rodrigues (12 anos), percorreu estabelecimentos comerciais do centro de Tangará da Serra, praticando três empreitadas delitivas com idêntico
modus operand
i: violação de fechaduras, ingresso em horário de repouso noturno e tentativa de subtração de bens móveis de natureza eletrônica.

No primeiro episódio, por volta de 1h40min, dirigiu-se à loja
Eletrokasa
, onde adentrou mediante arrombamento, tentando subtrair aparelhos celulares expostos.

O intento restou frustrado, evadindo-se diante do acionamento do alarme e da dificuldade em remover os objetos presos por sistema antifurto.

Pouco depois, por volta de 2h, tentou nova subtração na
Pit Stop Pizzaria Delivery,
igualmente sem êxito.

Por fim, às 2h40min, ingressou na
FENG Soluções Elétrica
s, consumando o furto de dois notebooks, dois celulares e uma aliança de ouro, bens posteriormente recuperados em poder do réu e dos adolescentes, conforme boletins de ocorrência, termos de apreensão e autos de entrega
.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente evidenciada por boletins de ocorrência, termos de declaração das vítimas, laudos fotográficos de violação de fechaduras e apreensão dos bens subtraídos.

A autoria é inconteste, emergindo da confissão espontânea do apelante
,
tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborada pelos depoimentos das vítimas e pelas imagens das câmeras de segurança.

O processo tramitou sem nulidades, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O mérito recursal estrutura-se em três eixos fundamentais: (
i) a tese de crime impossível no primeiro fato; (
ii
) o reconhecimento da desistência voluntária no segundo fato; e (
iii
) a revisão da dosimetria da pena, com pleito subsidiário de aplicação do furto privilegiado e redução do regime inicial.

Da tese de crime impossível (Fato 1 –
Eletrokasa
)

A defesa sustenta que a tentativa de subtração de aparelhos celulares na l
oja
Eletrokasa
configuraria crime impossível, em razão da existência de sistema antifurto com fixação metálica, tornando a consumação inviável.

A alegação não se sustenta.

O art. 17 do CP exige, para o crime impossível, ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, o que não se verifica.

A existência de dispositivos de segurança ou monitoramento não impede a configuração do furto tentado, conforme Súmula 567 do STJ:

“
Sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico, por si só, não torna impossível o crime de furto.”

Os autos revelam que o apelante e os adolescentes romperam a fechadura da loja, ingressaram no interior do estabelecimento e efetivamente manipularam os aparelhos celulares expostos, abandonando o local após o acionamento do alarme.

Medidas de segurança passivas, como garras metálicas, alarme sonoro ou monitoramento eletrônico, apenas reduzem a probabilidade de consumação, mas não eliminam o risco ao bem jurídico, bastando que exista possibilidade real, ainda que remota, de êxito para que a tentativa seja punível.

A tentativa resta configurada, pois houve início de execução e o insucesso decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, e não de absoluta impossibilidade.

O sistema antifurto dificultou, mas não tornou impossível a consumação.

Isso porque, a efetiva exposição do bem jurídico a risco:
o apelante ingressou no estabelecimento, rompeu obstáculo e tentou subtrair os aparelhos, havendo inequívoco início de execução
.

O insucesso não decorreu de impossibilidade absoluta, mas de circunstâncias alheias à vontade do agente, alarme sonoro, ausência de ferramentas adequadas e iminência de flagrante.

Dessa forma, não há que se falar em crime impossível.

Da alegada desistência voluntária (Fato 2 – Pit Stop Pizzaria)

No segundo episódio, referente à tentativa de subtração na
Pit Stop Pizzaria Delivery
, a defesa invoca o art. 15 do Código Penal, sustentando que o apelante teria desistido voluntariamente da execução ao sair do estabelecimento sem levar qualquer bem.

Busca, assim, a exclusão da tipicidade da conduta, sob o argumento de que a interrupção do
iter criminis
resultou de um ato de autodeterminação consciente.

Todavia, a prova dos autos e a lógica típica da conduta praticada conduzem à conclusão oposta.

A desistência voluntária, na dicção do art. 15 do CP, exige que o agente, de forma livre e espontânea, interrompa por ato de vontade própria a execução do crime que já se iniciou, não sendo motivado por causas externas, pressões circunstanciais ou riscos de captura.

A doutrina de Cezar Roberto Bitencourt ensina que:

“
Não basta que o agente cesse a execução; é necessário que essa cessação decorra de um juízo interno de autodeterminação, de modo voluntário e desvinculado de influências externas, como o medo de ser
surpreendido
.(
Tratado de Direito Penal, Parte Geral, vol. 1, 26a ed., Saraiva, p. 515)

No presente caso, a análise cronológica e fática
denota

que o abandono da execução não se deu por ato espontâneo de vontade, mas em razão de circunstâncias alheias à deliberação interna do agente.

Conforme o conjunto probatório
, a dinâmica fática ocorreu na seguinte cronologia
:
o
apelante e os adolescentes adentraram o estabelecimento após violar o obstáculo físico;
i
niciaram a execução, buscando subtrair bens;
o
alarme disparou quase de imediato, gerando risco iminente de flagrante
.

Vê-se que
a
saída do local se deu em nítida reação ao perigo concreto de detecção e captura, e não como decisão reflexiva de não delinquir.

Assim
, a
fuga do local motivada por risco de flagrante, por presença de vigilância ou disparo de alarme, não autoriza o reconhecimento de desistência voluntária, subsistindo a tentativa de furto qualificado.

A voluntariedade, portanto, não se verifica, pois ausente o elemento psicológico de autodeterminação livre, substituído por medo e coação circunstancial.

Não bastasse, o contexto fático é revelador de continuidade delitiva e reiteração de propósitos:
após o insucesso na Pit Stop Pizzaria, o apelante prosseguiu para a terceira empreitada criminosa na FENG Soluções Elétricas, onde efetivamente consumou o furto
.

Esse dado desconstrói qualquer narrativa de arrependimento real ou freio voluntário, demonstrando que a interrupção no segundo episódio não passou de reação instintiva ao risco externo, incapaz de caracterizar a excludente pretendida.

À luz dessas considerações, resta inequívoco que a conduta se
subsume
ao furto qualificado tentado, na forma do art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, tal como corretamente reconhecido na sentença.

Da corrupção de menores (Fato 4)

A imputação referente à corrupção de menores encontra-se plenamente comprovada nos autos, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico.

A narrativa acusatória demonstrou que o apelante praticou os delitos patrimoniais em comunhão de esforços e unidade de desígnios com dois adolescentes,
Kauã
Vinicius Aparecido Lourenço da Silva, de 14 anos, e
Kayllane
Oliveira Rodrigues, de 12 anos.

A materialidade do delito emerge de múltiplas frentes probatórias: Imagens de câmeras de segurança captaram o ingresso do apelante em companhia dos menores nos estabelecimentos comerciais; Depoimentos das vítimas e testemunhas confirmaram a presença de adolescentes na execução dos crimes, descrevendo inclusive suas idades;
confissão judicial do réu, em que admitiu a prática criminosa
ao lado dos adolescente
s
, reforçando a autoria e a dinâmica fática.

Esse conjunto probatório coeso e harmônico afasta qualquer dúvida razoável sobre a prática da conduta descrita no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tipifica como crime corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Da dosimetria e pleitos subsidiários

A sentença recorrida realizou uma dosimetria de pena minuciosa e tecnicamente adequada, adotando com rigor o método trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta e aderente à prova dos autos.

O magistrado singular observou cuidadosamente as diretrizes do art. 59 do CP, conferindo à reprimenda caráter individualizado, proporcional e compatível com a gravidade concreta dos fatos, nos termos que se depreendem da própria decisão condenatória.

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada na fração de 1/8 por circunstância judicial negativa, notadamente diante da culpabilidade elevada e das circunstâncias do crime.

A sentença destacou que o apelante planejou e executou três empreitadas delitivas na mesma madrugada, praticadas durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e com a participação de dois adolescentes.

Esse conjunto fático evidencia maior reprovabilidade e periculosidade social, afastando qualquer possibilidade de fixação no mínimo legal.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a fração de 1/8 para cada vetorial negativa constitui critério razoável e proporcional, desde que lastreado em elementos concretos, como ocorreu na hipótese.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa (o réu possuía 19 anos à época dos fatos), em conformidade com o art. 65, III, “d”, do CP.

Todavia, de forma acertada, não reduziu a pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do piso legal em razão de atenuantes.

Na terceira fase, corretamente se aplicaram as causas de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP) aos Fatos 1 e 2, fixando-se a fração de 2/3, já que o agente percorreu todo o iter criminis até a invasão dos estabelecimentos, e só não consumou o furto por circunstâncias alheias à sua vontade
,
acionamento de alarmes e iminência de flagrante.

No que toca aos pleitos subsidiários, todos foram corretamente afastados:

Furto privilegiado (art. 155, §2o, CP)
.

Inviável, pois a conduta foi qualificada objetivamente (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas) e praticada em pluralidade de eventos delitivos, evidenciando acentuada reprovabilidade social, o que inviabiliza o privilégio.

Princípio da insignificância
.

Corretamente rejeitado na sentença, pois não se trata de conduta de mínima ofensividade, mas de crimes qualificados, reiterados, praticados durante a madrugada e com participação de menores, o que evidencia periculosidade social e maior censura, afastando a bagatela material.

Substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, CP)

Inviável diante da quantidade de pena aplicada, pluralidade de crimes e gravidade concreta das condutas, em que se verifica a necessidade de reprimenda privativa de liberdade para prevenção e reprovação.

Por fim, o regime inicial semiaberto fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando o
quantum
de pena (4 anos e 6 meses de reclusão) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Diante desse contexto, a dosimetria encontra-se irretocável, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida, com rejeição de todos os pleitos subsidiários.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DES
P
ROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025